Tribunal: STF
Processo: HC 72204
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-08-15
Data de publicação: 1995-08-15

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - DIREITO DE DEFESA - SUSTENTAÇÃO
   ORAL - DESRESPEITO - JULGAMENTO REALIZADO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO
   PESSOAL DO DEFENSOR PÚBLICO - NULIDADE - NECESSIDADE DE
   REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO - PEDIDO DEFERIDO.
- O Defensor
   Público tem a prerrogativa jurídica de ser intimado, pessoalmente,
   de todos os atos do processo, qualquer que seja a natureza deste,
   sob pena de nulidade, especialmente quando a ausência da
   cientificação "in faciem" frustra o exercício do direito à
   sustentação oral. Precedentes.